Tribunal: TJMT
Processo: 0001639-90.2007.8.11.0013
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001639-90.2007.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALDAIZA AZEVEDO PORTO - ME - CNPJ: 37.513.090/0001-24 (APELADO), ALDAIZA AZEVEDO PORTO - CPF: 025.723.108-05 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR - CPF: 631.154.411-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1º DO CPC – NÃO OBSERVADO – INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA -SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a intimação pessoal da parte exequente, nos termos do artigo 485, § 1º do Código de Processo Civil.

2.
“A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir.”

(...) (N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

3
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª
Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
M.M. Juiz
Leonardo de Araújo Costa Tumiati
,
nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0001639-90.2007.8.11.0013

movida em face
ALDAIZA AZEVEDO PORTO - ME
, que julgou extinta a execução
,
com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Em Suas razões recursai, aduz a parte Apelante que para ser o processo extinto por abandono, há a necessidade de se intimar a parte Autora pessoalmente para suprir a falta em 05 (cinco) dias, nos termos do §1º do art. 485, do CPC, o qual prevê que “nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias”.

Afirma que a parte Apelante deveria ter sido intimada pessoalmente, dessa vez, com a advertência prevista no art. 485, §1º, do CPC, ou seja, para que fosse suprida em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Sustenta que não houve desídia ou inércia apta a caracterizar o abandono dos autos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença extintiva, prosseguindo a execução em ulteriores termos.

Em contrarrazões a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que a parte Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em
11/04/2007
a Ação de Execução Fiscal em desfavor de
ALDAIZA AZEVEDO PORTO - ME
,

visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$ 2.783,83
(dois mil, setecentos e oitenta e três reais e oitenta e três centavos), inscritos na
CDA nº 003531/06-A.

No presente caso, após diversas tentativas de localização de bens da executada, a Fazenda Pública requereu nova tentativa de bloqueio online nas contas empresa devedora. O pedido foi indeferido, sendo determinada a intimação da exequente para apontar bens à penhora, sob pena de suspensão do feito.

Em 14/01/2018 o pedido foi reiterado pela Fazenda Pública e novamente o magistrado a quo indeferiu o pedido mantendo o feito suspenso.

Posteriormente, em 20/08/2018, foi certificado que o prazo da suspensão decorreu, devendo a exequente se manifestar.

Em 16/10/2018 a Fazenda Pública junta aos autos cópia atualizada da CDA e reitera o pedido de Bacenjud.

Ato contínuo, em 27/11/2018, sobreveio sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito em razão do abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Com efeito, o art. 485 III do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de abandono da causa por prazo superior a 30 (trinta) dias, bem como pela não promoção dos atos e diligências necessários ao regular andamento processual,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

Dessa maneira, para realizar a extinção por abandono é necessário que “
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”,
nos termos do art. 485, § 1º, do CPC
.

Partindo dessas premissas, verifica-se que não houve intimação pessoal do Estado para suprir a suposta falta no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos no art. 485, §1º do CPC, razão pela qual a sentença que extinguiu a demanda deve ser anulada.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DA PARTE REQUERENTE – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA – VIOLAÇÃO ENUNCIADO SUMULAR N.240/STJ- APELO PROVIDO.1. A norma contida no art.485, III, § 1º do CPC é cogente e determina a intimação pessoal da parte autora para que promova as diligências necessárias, sob pena de extinção. 2. A extinção do processo por abandono da causa, uma vez formada a relação processual, depende de requerimento do réu como prevê a súmula 240 do STJ.3. Apelo provido. (N.U 0002367-27.2013.8.11.0012, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 15/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA (267, III DO CPC) – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À SÚMULA 240 DO STJ – REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU – INOCORRÊNCIA DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO CIRURGICO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA E PRIORIDADE DA PRETENSÃO (ELETIVO) – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO -– EXTINÇÃO DA AÇÃO POR MOTIVO DIVERSO - RECURSO DESPROVIDO. O juiz não pode extinguir, de ofício, o feito por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal do autor e sem requerimento do réu, consoante disposto na Súmula 240 do STJ. (...) (N.U 0002857-08.2012.8.11.0037, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)

Ademais, não houve o abandono da causa, uma vez que a Fazenda Pública na data de 16/10/2018, requereu a busca de ativos financeiros nas contas da parte executada, via
Bacenjud.

Ora, não se pode imputar à Fazenda Pública a ausência de interesse processual, mormente porque não ficou caracterizado o
animus
de abandonar, principalmente porque houve requerimento de busca de ativos financeiro nas contas da parte executada antes da sentença, no entanto sem análise.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA - §1º ART. 485 DO CPC/15. NÃO EFETIVADO– RECURSO PROVIDO.

A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir.

Não tendo o representante judicial da Fazenda Pública sido pessoalmente intimado para no prazo de 5 (cinco) dias dar andamento ao feito, como expressamente determina o §1º do art. 485, do CPC/15, para extinção do processo, por abandono, deve ser anulada a sentença.

Recurso provido.

(N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA PROMOVEU OS ATOS E AS DILIGÊNCIAS QUE LHE INCUMBIAM - NÃO OBSERVAÇÃO DO § 1º DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

1 –
A parte exequente não deixou de promover os atos e diligencias que lhe incumbiam, pelo contrário, em todos os momentos em que foi instada a se manifestar, atuou de forma diligente
.(...) (N.U 0005596-41.2012.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida

e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020